Tribunal: TJMT
Processo: 1042111-28.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042111-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), IZABEL SANTANA ARAUJO - CPF: 000.244.721-58 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), AMANDA LIRICA LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 054.226.311-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpu
s impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Cuiabá, praticado
nos autos do Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n. 1020592-65.2025.8.11.0042. A paciente foi submetida a medidas protetivas com base em boletim de ocorrência lavrado por suposta vítima que lhe imputa os crimes de injúria e lesão corporal no contexto de violência doméstica. A impetração sustenta ausência de autoria e materialidade, alegando uso indevido das medidas protetivas como instrumento de retaliação. O pedido liminar foi indeferido, e a ordem, ao final, parcialmente conhecida e denegada quanto ao mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na manutenção das medidas protetivas de urgência diante da alegação de ausência de materialidade delitiva e suposta retaliação por parte da vítima; (
ii
) definir se a via do
habeas corpus
é adequada para revisão do juízo de necessidade e proporcionalidade das medidas deferidas com base na narrativa da ofendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Maria da Penha tem caráter protetivo-preventivo, aplicando-se a todo contexto de violência doméstica e familiar, independentemente da motivação do conflito, desde que presentes elementos mínimos de vulnerabilidade.

4.
A palavra da vítima assume especial relevância na fase inicial de apuração dos fatos, especialmente em casos de violência doméstica, em que os delitos ocorrem em ambiente privado e sem testemunhas.

5.
A natureza das medidas protetivas é inibitória e preventiva, podendo ser mantidas independentemente da existência de inquérito ou ação penal, enquanto persistirem os riscos à integridade da vítima.

6.
A revogação das medidas protetivas exige prova inequívoca da cessação das circunstâncias que motivaram sua concessão, não se prestando o
habeas corpus
à produção ou análise aprofundada de provas.

7.
A atuação judicial deve seguir as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero – CNJ/2021, garantindo resposta sensível e proporcional aos contextos de vulnerabilidade familiar e doméstica.

8.
A alegação de uso indevido da lei para fins de retaliação não foi acompanhada de prova pré-constituída suficiente e demanda instrução incompatível com a via do
habeas corpus
.

9.
A manutenção das medidas protetivas encontra respaldo na jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima possui peso probatório diferenciado na fase inicial de apuração de violência doméstica, autorizando, por si só, o deferimento de medidas protetivas.

As medidas protetivas de urgência têm natureza preventiva e podem ser mantidas enquanto persistirem elementos mínimos de risco, independentemente da fase processual.

A revogação das medidas exige prova inequívoca da cessação dos riscos, não sendo cabível sua análise por habeas corpus quando ausente demonstração concreta de ilegalidade.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1042111-28.2025.8.11.0000

PACIENTE: IZABEL SANTANA ARAUJO
IMPETRANTE: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpu
s impetrado em favor de
Izabel Santana Araújo,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos do Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n. 1020592-65.2025.8.11.0042.

Narra o impetrante que a paciente foi submetida a medidas protetivas de urgência, decretadas a partir de boletim de ocorrência lavrado
por Aman
da
Lírica Lucas de Oliveira
, que lhe imputou a prática dos crimes de injúria e lesão corporal, no contexto da violência doméstica.

Sustenta, em síntese, a ausência de autoria e de materialidade delitiva, alegando que as medidas foram deferidas com base exclusivamente na palavra da ofendida.

Afirma, ainda, que a suposta vítima teria utilizado o mecanismo protetivo da Lei Maria da Penha como instrumento de retaliação, notadamente em razão de a paciente haver denunciado maus-tratos contra seu neto, no mesmo dia dos fatos.

O pedido liminar foi indeferido.

Prestadas as informações, a autoridade judiciária esclareceu que as medidas foram deferidas com fundamento na narrativa apresentada pela vítima, destacando a natureza preventiva e instrumental da tutela, bem como a impossibilidade de dilação probatória na via estreita do procedimento protetivo.

Informou, ainda, que as medidas permanecem ativas, sem notícia de descumprimento, e que, até o momento, o procedimento limita-se exclusivamente ao pedido de providências protetivas.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ
e, nessa extensão, pela denegação da ordem, ante a inadequação da via eleita para exame aprofundado do conjunto fático-probatório e pela persistência dos fundamentos que ensejaram a concessão das medidas.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A controvérsia posta no
writ
reside na pretensão de revogação das medidas protetivas de urgência impostas pelo Juízo da 1ª Vara Especializada, sob o argumento de inexistência de materialidade e de suposta utilização abusiva da Lei Maria da Penha pela vítima, tese que se apoia exclusivamente na alegação defensiva de retaliação e na ausência de elementos comprobatórios robustos da agressão narrada no boletim de ocorrência.

Esse ponto, contudo, não encontra guarida no sistema jurídico brasileiro nem na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

A Lei Maria da Penha, cuja
ratio
é a tutela efetiva e imediata da integridade física, psicológica, moral e patrimonial da mulher, aplica-se a todo contexto de violência doméstica e familiar, independentemente da motivação do conflito, como assentado por esta Corte ao afirmar que sua incidência não se esgota na figura do relacionamento conjugal, mas alcança o núcleo familiar ampliado, contanto que presente o vínculo doméstico, familiar ou afetivo.

Assim, o simples fato de tratar-se de conflito envolvendo ex-sogras, com histórico familiar tenso e questões paralelas envolvendo cuidados com crianças, não afasta a incidência da tutela protetiva, que permanece hígida enquanto presentes elementos mínimos de vulnerabilidade contextual.

É a orientação firmada no precedente n. 1028506-15.2025.8.11.0000, da relatoria do Des. Lídio Modesto da Silva Filho, ao assentar que “a
Lei Maria da Penha é plenamente aplicável aos conflitos domésticos independentemente da causa direta da discussão, pois seu eixo normativo repousa sobre a estrutura de vulnerabilidade própria das relações familiares
”
.

Também se extrai desse entendimento que a vedação de aproximação e contato deve ser compatibilizada com direitos fundamentais, especialmente o direito à convivência familiar quando houver crianças envolvidas, mas essa compatibilização somente se legitima na ausência de risco concreto à integridade da vítima.

No caso concreto, porém, o Juízo de origem identificou risco inicial suficiente para justificar o deferimento da medida, ressaltando que, no estágio embrionário da apuração, a palavra da vítima assume especial relevância.

Essa diretriz é reiterada pela Terceira Câmara Criminal, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1019552-48.2023.8.11.0000, relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva, ao reconhecer que
“
n
os crimes de violência doméstica

a palavra da vítima tem peso probatório diferenciado, justamente porque tais episódios ocorrem, como regra, na clandestinidade, sem testemunhas
, sendo comum que as agressões se deem em ambiente privado, com dinâmicas emocionais e relacionais cujo acesso probatório imediato é limitado
”
.

Em linha com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça também fixa orientação de que as medidas protetivas possuem natureza inibitória e finalidade preventiva, autorizando sua manutenção enquanto persistir a situação de risco, independentemente da existência de inquérito ou ação penal em curso.

É o que se extrai do REsp n. 2.111.049/MG, relatoria da Min. Daniela Teixeira, ao afirmar que
“
a tutela protetiva independe da fase processual e se justifica pela necessidade concreta de evitar novos episódios de violência
”
.

Seguindo essa mesma compreensão, o STJ decidiu no REsp n. 2.192.690/MT, relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, que
“
a revogação ou flexibilização das medidas protetivas exige prova inequívoca de modificação das
circunstâncias que motivaram sua concessão, não bastando alegações genéricas, presunções temporais ou interpretações unilaterais dos fatos
”
.

A proteção não se esvai pelo simples decurso do tempo, mas pela demonstração objetiva da cessação dos riscos, circunstância inexistente no caso concreto.

Do mesmo modo, esta Primeira Câmara Criminal, no precedente n. 1006040-27.2025.8.11.0000,
sob minha relatoria
, ressaltou que
“
a manutenção das medidas protetivas está condicionada não apenas ao controle jurisdicional periódico, mas também à prévia oitiva da vítima, elemento imprescindível para avaliar a cessação ou persistência dos riscos à sua segurança
”
.

Esse ponto é especialmente relevante, pois revela que a revogação das medidas não pode ocorrer unilateralmente ou por presunção defensiva; ela depende de uma aferição judicial cuidadosa, nutrida pelo contato direto do magistrado com a vítima e com o contexto familiar no qual se insere a controvérsia.

Essa centralidade da vítima encontra respaldo institucional no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero – CNJ/2021, que orienta o Judiciário a ampliar o espectro de proteção em situações de vulnerabilidade e a analisar o contexto relacional com sensibilidade às dinâmicas próprias da violência doméstica.

Tal perspectiva, expressamente reconhecida pela Quarta Câmara Criminal no precedente n. 1023294-47.2024.8.11.0000, reforça que a atuação judicial deve privilegiar a segurança da vítima e a prevenção de escaladas de conflito, principalmente quando as partes possuem histórico de convivência familiar tensa e permeada por animosidades, como ocorre na espécie.

Nesse cenário, a alegação defensiva de que a vítima estaria utilizando as medidas protetivas para fins de retaliação não encontra amparo na prova pré-constituída apresentada.

Tampouco é possível, na via estreita do
habeas corpus
, aprofundar a análise sobre quem disse a verdade, quais lesões existiram ou se houve manipulação das narrativas, porque tais matérias demandam instrução, contraditório e avaliação judicial mais ampla
,
incompatíveis com o instrumento constitucional ora manejado.

O juiz de origem, por sua vez, goza de maior proximidade com os fatos, com as partes e com o contexto situacional que permeia o conflito.

Esse contato direto lhe permite identificar nuances que escapam ao exame abstrato das peças escritas.

Assim, o prestígio ao juízo natural
,
que já considerou presentes os elementos mínimos de risco e até o momento não verificou cessação das razões que justificaram a proteção
.

Não se pode ignorar que a medida protetiva não possui caráter punitivo ou retributivo, mas estritamente cautelar e preventiva, destinada a assegurar a pacificação social e a interrupção de ciclos de violência, inclusive psicológica, emocional e moral.

As restrições impostas à paciente, ademais, revelam-se proporcionais e razoáveis, na medida em que limitadas ao necessário para evitar novos confrontos e preservar o bem-estar da vítima, sem produzir constrangimento concreto ou desarrazoado à liberdade de locomoção da paciente.

Dessa forma, à luz da jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como das diretrizes do Protocolo Nacional de Julgamento com Perspectiva de Gênero, não há qualquer ilegalidade manifesta na manutenção das medidas protetivas.

Ao contrário, sua subsistência se justifica pela ausência de prova idônea que demonstre alteração relevante das condições fáticas que lhes deram origem, pela persistência do risco inicial, pela inidoneidade da tese defensiva para afastá-las na via estreita do
habeas corpus
e pela necessidade de resguardar a integridade física, psicológica e emocional da suposta vítima.

A medida permanece, assim, necessária, adequada e proporcional, não se evidenciando teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio constitucional.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
HABEAS CORPUS
, deixando de conhecê-lo quanto às teses que demandam incursão no conjunto fático-probatório, notadamente aquelas relativas à negativa de autoria, à suposta falsidade das declarações da vítima e à alegação de uso indevido da Lei Maria da Penha como instrumento de retaliação, mas, na parte conhecida,
ORDEM DENEGADA
, mantendo-se íntegras as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos n. 1020592-65.2025.8.11.0042, por inexistir constrangimento ilegal, diante da natureza preventiva da tutela, da persistência do risco inicialmente identificado e da ausência de demonstração concreta de alteração das circunstâncias que ensejaram sua concessão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025